Tribunal: TJMT
Processo: 1006301-25.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006301-25.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), AIRTON FRIGERI - CPF: 870.711.501-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– ALEGAÇÃO DESPROPORCIONALIDADE E DESRAZOABILIDADE

- RETRATAÇÃO – IMPOSSIBIILDADE – MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO MULTA PREVISTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL-DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Deve ser desprovido o agravo interno, quando as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada, tendo havido tão somente um inconformismo com o resultado que lhe foi negativo.

2. O mero desprovimento de agravo interno por votação unânime não basta para fundamentar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, sendo necessária a configuração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.(N.U 1044894-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

3.Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno pelo BANCO PAN contra decisão unipessoal, que negou provimento ao apelo, mantido em sede de embargos de declaração.

Sustenta que “de acordo com o art. 489, § 1o, IV, do CPC, considera-se não fundamentada toda decisão judicial que não enfrente todos os argumentos deduzidos pela parte e que tenham ou possam ter o condão de afastar a conclusão lançada pelo julgador”.

Alega que “que a aplicação de multa pelo PROCON sem a devida subsistência dos fundamentos fáticos utilizados torna flagrante a atuação arbitrária e estritamente arrecadatória do órgão, o que deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário, em respeito à teoria dos motivos determinantes.”

Ressalta que o valor da multa foi fixada de forma desproporcional e desarrazoada, descumprindo com a exigência do art. 57 do CDC.

Ao final requer a exclusão da multa e subsidiariamente pela redução da multa, por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento id.157983171.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantido em sede de embargos de declaração.

Inicialmente, insta salientar que, o Agravante Banco Pan descontente com o resultado do julgamento, ingressou com o presente agravo, com o fim precípuo de rever o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável, já que o fundamento jurídico da decisão hostilizada se encontra fundada em jurisprudência apascentada nesta Corte de Justiça e, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa de trecho pertinente que passou a transcrever:

[...]Verifica-se que não há ausência de fundamentação administrativa, sendo perceptível e compreensível tal decisão sancionatória, não restará prejudicado o exercício do contraditório, nem da ampla defesa, e assim, prejudicado estará o argumento nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

De mais a mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões se encontram perfeitamente motivadas e fundamentadas, conforme se pode observar de toda a malha documentária encartada fls. 147/171, (decisão administrativa de primeiro grau) (decisão administrativa de segundo grau).

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

Com efeito, não houve, demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos.

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles profere:

“O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder’. Ainda segundo o professor MEIRELLES (1990), ‘nos atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder’”.

Desta forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente observado pelo administrado.

Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

Portanto, uma vez não constatada ilegalidade no ato praticado pela requerida, a medida que se impõe a improcedência da demanda.”

Logo, é plenamente válido o ato jurídico que aplica multa nas circunstâncias apuradas no devido Processo Administrativo, ademais, o valor fixado, em R$10.000,00 (dez mil reais), encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Cumpre asseverar que ao Poder Judiciário é vedado adentrar na análise de mérito da decisão administrativa, cabendo verificar o ato apenas quanto à sua legalidade ou não.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – MULTA PROCON - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS - PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - MULTA MANTIDA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2-
Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário
. (N.U 1006855-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.Agravo desprovido.
(N.U 1006014-56.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Verifica-se que não há ausência de fundamentação administrativa, tampouco judicial sendo perceptível e compreensível tal decisão sancionatória, não restará prejudicado o exercício do contraditório, nem da ampla defesa, e assim, prejudicado estará o argumento nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, mostra-se necessária a aplicação de multa no percentual de 1%.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça, para à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. (AgInt no REsp n. 1.966.693/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

No caso em apreço, o recurso é manifestamente improcedente, pois é vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo, qual seja o redimensionamento do valor da multa aplicada, permitida somente em situação excepcional, conforme dispõe o artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – MERCADORIAS DESTINADA À EXPORTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCABIMENTO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido .
O mero desprovimento de agravo interno por votação unânime não basta para fundamentar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, sendo necessária a configuração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
(N.U 1044894-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

À luz dessas considerações NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno e fixo a multa em favor da parte Agravada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, assim procedendo com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC e nos termos da fundamentação acima exposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023